Tribunal: TJSP
Processo: 1019727-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exibição de documentos – Pretensão da autora de compelir o banco réu a exibir o contrato que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, assim como do comprovante da notificação extrajudicial acerca da negativação e de documento que demonstra a evolução da dívida – Requerimento de exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exibição de documentos – Pretensão da autora de compelir o banco réu a exibir o contrato que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, assim como do comprovante da notificação extrajudicial acerca da negativação e de documento que demonstra a evolução da dívida – Requerimento de exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausência de interesse de agir – Hipótese em que em, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ademais, é certo que a autora não demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação pela instituição financeira - Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia – Não bastasse isso, o pedido exibitório pressupõe a existência de documento pré-constituído, comum às partes, o que não é o caso de documento que demonstra a evolução da dívida – Ademais, não é ônus do banco réu a notificação acerca da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Aplicação da súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça – Ônus sucumbenciais carreados à autora, em razão do princípio da causalidade – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1019727-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRESSA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
Voto no 27.876
Apelação Cível no 1019727-61.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Andressa de Souza
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Claudia Herrera Ximenes
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Exibição de
documentos Pretensão da autora de compelir o banco réu a
exibir o contrato que ensejou a inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito, assim como do comprovante da
notificação extrajudicial acerca da negativação e de documento
que demonstra a evolução da dívida
Requerimento de
exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito
Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora
Insurgência da requerente
Descabimento
Ausência de
interesse de agir Hipótese em que em, diante dos elementos
carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o
requerido tenha se negado a fornecer os documentos
extrajudicialmente
Ademais, é certo que a autora não
demonstrou o recolhimento da tarifa correspondente ao custo
de fornecimento da documentação pela instituição financeira -
Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
Não bastasse isso, o pedido exibitório pressupõe a existência
de documento pré-constituído, comum às partes, o que não é o
caso de documento que demonstra a evolução da dívida
Ademais, não é ônus do banco réu a notificação acerca da
inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito
Aplicação da súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça
Ônus sucumbenciais carreados à autora, em razão do princípio
da causalidade RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de “obrigação de fazer com
tutela antecipada c.c obrigação de dar”, ajuizada por ANDRESSA DE SOUZA
contra BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados
pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 108/109).
Recorre a autora. Afirma que, na sistemática do Código de
Processo Civil, é possível pleitear a exibição de documento por meio de
demanda submetida ao rito do procedimento comum. Alega que não está em
discussão a relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco pretende a
declaração de inexigibilidade do débito. Afirma que pretende apenas que o réu
apresente os documentos ensejaram a inscrição de seu nome em cadastros
de restrição ao crédito, bem como a notificação que informa a negativação
iminente, conforme prevê o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual não impugnou os documentos apresentados pela instituição
financeira. Acrescenta que eventual inadimplência não exime o réu de
inscrever seu nome em cadastros restritivos de crédito sem comunicação
prévia. Destaca não ter sido notificada acerca da negativação impugnada.
Ressalta que somente o instrumento de confissão de dívida e a tela sistêmica
apresentados não são suficientes para demonstrar a origem da negativação.
Menciona, ainda, que o réu não respondeu à sua notificação extrajudicial,
restando evidente sua resistência na esfera extrajudicial.
Recurso recebido e contrariado (fls. 175/186).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de “obrigação de fazer com tutela
antecipada c.c obrigação de dar”, ajuizada por ANDRESSA DE SOUZA contra
BANCO BRADESCO S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que teve seu nome
inscrito em cadastro restritivo de crédito pelo réu. Afirmou que, previamente à
inscrição, o credor deve “informar ao consumidor que será negativado sobre os
motivos da negativação, a natureza da dívida e sobre o ciclo evolutivo dessa”
(fl. 03). Alegou que o réu descumpriu tal requisito, razão pela qual ajuizou a
demanda para obrigá-lo a cumprir as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse contexto, pleiteou a declaração de nulidade da
inscrição, com a consequente retirada de seu nome de cadastros de
inadimplentes. Requereu, ainda, a exibição “do contrato objeto da negativação,
o valor principal do débito e o ciclo evolutivo desse” (fl. 14).
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 108/109):
"(...)
Antecipo o julgamento do feito, na forma do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, observo que as preliminares arguidas
pelo réu confundem-se com o mérito da causa e com este
serão analisadas.
No mérito, a ação é improcedente.
O relacionamento contratual entre as partes,
corroborado pelo documento de fls.96/102 bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
débito objeto da inscrição são incontroversos.
Portanto, trata-se de negativação fundamentada e
exercida contra quem é responsável pelo seu pagamento.
Sustenta a autora, no entanto, que a ré deixou
comunica-la acerca do apontamento em seu desfavor.
O artigo 43 da lei no 8.078/1990 estabelece que:
"O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá
acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes".
Contudo, conforme a Súmula 359 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição".
Além disso, a ausência de prévia notificação,
considerando que a informação apontada é verídica,
porquanto não negada pela autora, caracteriza mera
irregularidade administrativa, sendo incapaz de levar à
nulidade do débito ou de ensejar danos de qualquer ordem.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Condeno a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios do patrono adverso,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
isenção que decorre da Justiça Gratuita".
Contra esta sentença se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, embora por
fundamento diverso daquele exposto pelo D. Juízo a quo.
Com efeito, não se ignora a possibilidade de ajuizamento
de ação com a finalidade de produção antecipada de provas, inclusive de
natureza satisfativa, nos termos do artigo 381, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
Não obstante, a autora é mesmo carecedora de interesse
de agir, na modalidade necessidade.
É que, em se tratando de ação que objetiva compelir o réu
a exibir documento comum às partes, o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, adotou o
posicionamento de que é necessária a prévia solicitação extrajudicial do
documento pleiteado. Confira-se o teor do julgado:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória
a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2.
No caso concreto, recurso especial provido" (REsp
1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
02/02/2015, grifo nosso).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
"EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo
Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser
realizado por meio de produção antecipada de provas.
2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382
do CPC, apresentando as razões que justifiquem a
necessidade da antecipação e mencionando com
precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 3.
Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para
análise
do
interesse
de
agir
sedimentados
na
jurisprudência. Ou seja, para a exibição, deve a parte
provar ter formulado pedido administrativo prévio, bem
como efetuado pagamento de eventual custo do serviço.
4. Hipótese em que não se verificou o interesse de agir. 5.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1006061-52.2016.8.26.0565, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Colombi, j. 10/01/2017, grifos nossos).
Ocorre que, de acordo com os elementos dos autos, não
se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer
extrajudicialmente a documentação pleiteada pela requerente.
Na hipótese, embora o requerente tenha instruído a
petição inicial com cópia de notificação extrajudicial endereçada ao requerido,
tal documento não se presta a demonstrar o exaurimento da via administrativa
(fls. 30/34).
De fato, o contexto em que a notificação extrajudicial
acostada aos autos foi entregue ao requerido levanta suspeitas sobre a
regularidade do pedido, de modo que, caso o réu o atendesse, poderia colocar
em risco o sigilo de informações de sua cliente.
Ora, embora tudo indique que a notificação tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
acompanhada de procuração outorgada ao advogado da autora, o instrumento
de mandato não confere ao patrono poderes para formular pedidos
extrajudicialmente em nome da requerente (fl. 32).
Portanto, em tais circunstâncias, não se pode falar em
resistência do réu, mesmo porque não haveria como exigir que atendesse ao
pedido contido na notificação extrajudicial, nos termos em que este documento
lhe foi entregue.
Mas, ainda que assim não fosse, é inequívoco que não
houve o prévio recolhimento da tarifa correspondente à obtenção de segunda
via da documentação pretendida.
Com efeito, o requerimento administrativo em questão
sequer faz menção ao recolhimento prévio da tarifa correspondente.
Nesse passo, não socorre a autora a alegação de que em
momento algum lhe foi informada a necessidade de recolhimento da tarifa em
questão.
De fato, não há notícia de que a instituição financeira
tenha descumprido a normatização do Banco Central do Brasil, que a obriga a
afixar, em suas dependências, em local e formato visíveis as tarifas praticadas
(artigo 15 da Resolução CMN no 3.919/2010).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
"Cautelar de exibição de documentos. Pretensão
de obter cópia dos extratos de conta poupança. Apelação
da Requerente para buscar a fixação da verba honorária a
seu favor. Deserção que é reconhecida. Benefício da
gratuidade da parte que não pode ser estendida ao
advogado, no caso de recurso que pretende a fixação de
honorários de sucumbência. Oportunidade para realização
do preparo que não foi atendida. Apelo do Requerido.
Questões relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais que são passíveis de
conhecimento de ofício pelo Juiz. Ação de exibição de
documentos que tem pressupostos próprios. Notificação
extrajudicial
realizada,
porém
sem
comprovação
do
recolhimento das custas pelo serviço solicitado. Precedente
jurisprudencial do E. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp no 1.349.453
MS) e deste Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do
mérito, invertidos os ônus da sucumbência, observado ser a
Requerente beneficiária da Justiça gratuita, não conhecido o
recurso da Requerente.
(...)
A instituição financeira não está obrigada a
fornecer o documento sem o respectivo pagamento da
tarifa correspondente, admitida pelo ente regulador.
Cabe enunciar também que o valor das custas
encontra-se afixado nas agências bancárias, segundo
determinação do Banco Central, é de fácil aferição pelo
solicitante do serviço e seu recolhimento deve ser
concomitante
à
solicitação
dirigida
à
instituição
financeira, de modo a ser capaz de caracterizar amora
no atendimento" (Apelação no 9001964-60.2010.8.26.0506,
22a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. João
Pazine Neto, j. 20/02/2017, grifo nosso).
"MEDIDA CAUTELAR. Exibição de documento
bancário. Decisão do C. STJ no recurso especial sob o rito
de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige, dentre
outros requisitos, o pagamento das taxas pertinentes. Não
comprovação pela notificante do recolhimento da taxa
devida pela segunda via do contrato e tampouco da
apresentação de procuração específica para recebimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
cobertos pelo sigilo bancário. Inadmissibilidade. Recurso
não provido" (Apelação no 1001891-64.2016.8.26.0071; Rel.
Des. Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
em 02/02/2017).
Não bastasse isso, parte da documentação pretendida
pela autora não poderia ser mesmo exibida pela instituição financeira.
É que o pedido de exibição de documentos pressupõe a
pré-existência de documento comum às partes, sendo descabida a pretensão
de que o réu elabore documento contendo resumo da natureza jurídica da
dívida e sua evolução.
Nesse sentido:
"Apelação Cível. Ação de obrigação de entrega de
documentos. Sentença de extinção do processo sem
resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Inconformismo. Natureza de ação de exibição de
documentos. Cautelar de natureza satisfativa não prevista
no novo ordenamento. Medida que deve ser buscada
incidentalmente, ou por meio de produção antecipada de
provas. Direito de acesso a determinado documento que
está centrado na sua pré-existência, por se tratar de
documento comum às partes. Sentido de obrigação de
fazer, que não é próprio para documento. Obrigação de dar
que não se concilia com a medida cominatória. Súmula 500
do STF. Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP;
Apelação Cível 1001241-24.2019.8.26.0358; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020, grifo nosso).
Outrossim, não cabe à instituição financeira requerida a
notificação da autora acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
de crédito.
Com efeito, a instituição financeira sequer é parte legítima
para responder pela suposta irregularidade, uma vez que, nos termos da
súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Assim, resta patente a falta de interesse de agir da autora,
impondo-se a extinção do processo.
Não obstante, é certo que o banco requerido juntou aos
autos o contrato que deu origem ao débito inscrito em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, contendo o valor de cada uma das parcelas e as taxas de
juros incidentes (fls. 96/102).
Por fim, registre-se que, em razão da extinção do feito, e
em obediência ao princípio da causalidade, é de rigor a condenação da
requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Sobre o tema, configura-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERESSE
DE
AGIR.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
DOCUMENTOS
COMUNS
ÀS
PARTES.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não ocorrência de violação do art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
questões essenciais ao julgamento da lide, com abordagem
integral do tema e fundamentação compatível.
2. Entendimento assente deste Superior Tribunal
no sentido de que o prévio requerimento administrativo de
apresentação de documentos comuns não constitui requisito
para a configuração do interesse de agir em ação exibitória.
3. Ônus de sucumbência que são devidos por
aquele que deu causa à propositura da ação de exibição.
4. Caso concreto em que, não tendo havido
negativa administrativa de apresentação dos documentos
pleiteados judicialmente, deve a própria autora responder
pelos ônus decorrentes da demanda.
5.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
Assim, a ausência de requerimento administrativo
para a apresentação dos documentos, como se vê, não
pode figurar como condição para a existência do interesse
de agir, razão pela qual, tendo sido atendido o pedido pelo
réu no caso em tela, o pleito de exibição deveria ter sido
julgado procedente.
No que diz respeito aos ônus de sucumbência,
contudo, o julgado recorrido não merece reforma.
Conforme
jurisprudência
desta
Corte,
em
observância ao princípio da causalidade, aquele que deu
causa à propositura da ação de exibição de documentos
deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios.
No caso em tela, o requerido não ofereceu
resistência à pretensão, tendo apresentado logo após a
citação os documentos solicitados pela autora, tendo o
acórdão recorrido consignado a ausência de negativa
administrativa de exibição dos documentos, verbis:
'No caso em liça, a autora não comprovou
que realizou a prévia solicitação administrativa
para que a ré exibisse os documentos que
entende necessários, razão pela qual carece de
interesse de agir.'
Assim, deve-se concluir que, não tendo a autora
buscado previamente a exibição dos documentos na via
administrativa, foi ela própria quem deu causa à propositura
da demanda, devendo, pois, arcar com os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1019727-61.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 27.876
decorrentes. Nesse sentido, cito trecho de acórdão proferido
no REsp. 786.223/RS, em que o relator, o eminente Ministro
Jorge Scartezzini, afirmou:
Todavia,
apesar
de
apresentados
os
documentos em juízo sem resistência, há de se
verificar se a recorrida efetivamente deu causa à
propositura da ação, hipótese em que há de ser
condenada a suportar os ônus sucumbenciais,
conforme reiterada jurisprudência do STJ'”.
(REsp 1232157/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013, DJe 02/08/2013).
Assim, correta a condenação da autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela autora para 12% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator